Tribunal: TJSP
Processo: 1008376-84.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extratos referentes aos meses de fevereiro de 1989 – Documento apresentado que demonstra a relação jurídica entre as partes na época do Plano Verão – Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano – Eventual necessidade de melhor instrução

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extratos referentes aos meses de fevereiro de 1989 – Documento apresentado que demonstra a relação jurídica entre as partes na época do Plano Verão – Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano – Eventual necessidade de melhor instrução caberia a determinação de trazer os extratos faltantes – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.

Recursos provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008376-84.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ONOFRE
OLIANI NETO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-84.2015.8.26.0566 - São Carlos 2/4
APELANTE: ONOFRE OLIANI NETO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 132.950
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

EXTRATO Autos instruídos apenas com extratos referentes aos
meses de fevereiro de 1989
Documento apresentado que
demonstra a relação jurídica entre as partes na época do Plano
Verão Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em
janeiro do mesmo ano Eventual necessidade de melhor instrução
caberia a determinação de trazer os extratos faltantes

Possibilidade de inversão do ônus da prova Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Sentença anulada.
Recursos provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 131/138) interposta contra a sentença de fls. 128
que, à falta de extratos do mês de janeiro de 1989, julgou extinto o processo, nos termos do
art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. Em decorrência da sucumbência,
condenou o exequente no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente terem sido estes os extratos apresentados pelo
banco quando solicitado extrajudicialmente.
Preparo realizado às folhas 139/140
Contrarrazões estão a fls. 154/188.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a apelante.
Como bem observado pelo magistrado sentenciante, o documento de fls. 13
corresponde a extrato relativo ao mês de fevereiro de 1989, este o qual, de qualquer modo,
mesmo que se entendesse insuficiente ao seu propósito, deixa claro que existia entre as
partes relação jurídica na época do plano econômico tratado na vestibular, e, tratando-se de
fevereiro de 1989, mais do que isto, também deixa ver que existia saldo em janeiro de 1989
na mesma conta, que foi considerado para elaboração daquele primeiro extrato, tudo isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-84.2015.8.26.0566 - São Carlos 3/4
devendo ser levado em consideração para o julgamento final aqui necessário.
Entendendo o MM. Juiz a quo que havia falha de instrução deveria ter
determinado a apresentação dos extratos que entendesse faltantes, isto sim plausível até
mesmo como forma de trazer maior clareza e segurança para formação do convencimento
da magistrada de primeiro grau.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO -
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA -
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE -
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU
RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO -
INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI
DE
INTRODUÇÃO
AO
CÓDIGO
CIVIL
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ
- NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Omissis
II - Omissis
III - Omissis
IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o
fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos
bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual
compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o
adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa
administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração
da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos
capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda,
especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008376-84.2015.8.26.0566 - São Carlos 4/4
os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp no
1133872-PB, 2a Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 14.12.2011) (grifo
nosso).
Assim, não havendo como pressupor-se a existência de saldo em conta-
poupança no mês de janeiro de 1989, o correto é permitir-se o desdobramento do processo
rumo a sua melhor instrução, para com isto tornar-se viável a entrega da efetiva prestação
jurisdicional que as partes em juízo aguardam.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado e
objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos
elaborados pelas partes.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, devendo o processo prosseguir com a instrução necessária ao bom conhecimento
da questão acima levantada, concedendo-se prazo para que o executado traga aos autos os
extratos de janeiro de 1989, das contas tratadas nestes autos, para posterior verificação e
realização de cálculo.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
questões relativas a legitimidade ativa, competência e outras deverão ser apreciadas,
oportunamente, pelo juízo de origem, não havendo o que se falar em suspensão nesta sede.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator